Tribunal: TJSP
Processo: 1003833-43.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO DENOMINADO "VALE VERDE" EM VALINHOS – PRETENSÃO VISANDO À CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM FISCALIZAR E REGULARIZAR, DEMOLINDO OBRAS CLANDESTINAS, NOS PRAZOS ESPECIFICADOS – COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO FIRMADA PELA RESOLUÇÃO No 785/2017 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 3o, ITEM 3.12, DA

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO DENOMINADO "VALE VERDE" EM VALINHOS – PRETENSÃO VISANDO À CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM FISCALIZAR E REGULARIZAR, DEMOLINDO OBRAS CLANDESTINAS, NOS PRAZOS ESPECIFICADOS – COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO FIRMADA PELA RESOLUÇÃO No 785/2017 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 3o, ITEM 3.12, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 – ALTERAÇÃO, ENTRETANTO, APLICÁVEL SOMENTE AOS FEITOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA (01o/08/2017) – FEITO DISTRIBUÍDO EM DATA ANTERIOR – CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO A SER DIRIMIDO PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003833-43.2016.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e suscitaram conflito de competência a ser dirimido pelo
Órgão Especial. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003833-43.2016.8.26.0650 -Voto no
2
Apelação:
1003833-43.2016.8.26.0650
Comarca:
Valinhos 2a Vara
Juiz:
Renata Oliva Bernardes de Souza
Apelante:
Prefeitura Municipal de Valinhos
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
VOTO No 39.616
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

REGULARIZAÇÃO
DE
LOTEAMENTO DENOMINADO “VALE VERDE” EM
VALINHOS PRETENSÃO VISANDO À CONDENAÇÃO
DA MUNICIPALIDADE NA OBRIGAÇÃO DE FAZER
CONSISTENTE EM FISCALIZAR E REGULARIZAR,
DEMOLINDO OBRAS CLANDESTINAS, NOS PRAZOS
ESPECIFICADOS
COMPETÊNCIA RECURSAL DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO
FIRMADA
PELA
RESOLUÇÃO No 785/2017 QUE DEU NOVA REDAÇÃO
AO ARTIGO 3o, ITEM 3.12, DA RESOLUÇÃO No 623/2013
ALTERAÇÃO, ENTRETANTO, APLICÁVEL SOMENTE
AOS FEITOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR DE SUA
VIGÊNCIA (01o/08/2017)
FEITO DISTRIBUÍDO EM
DATA ANTERIOR
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
SUSCITADO A SER DIRIMIDO PELO C. ÓRGÃO
ESPECIAL.
Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
em face do MUNICÍPIO DE VALINHOS objetivando a regularização de
loteamento denominado “Vale Verde”, com a condenação da municipalidade na
obrigação de fazer consistente em fiscalizar e regularizar, demolindo obras
clandestinas, nos prazos especificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003833-43.2016.8.26.0650 -Voto no
3
A r. sentença de fls. 353/361 julgou procedente a ação,
condenando o Município ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na
regularização do loteamento Vale Verde, nos termos da Lei no 6.766/79
consistente em: a) apresentar o plano detalhado de identificação de todas as
ocupações, construções, invasões e novas vias ilegalmente promovidas (sem
autorização prévia do município) bem como proprietários no loteamento Vale
Verde no prazo de 30 dias desta sentença, sob pena de multa diária de R$
500,00(quinhentos reais ao dia) limitada à R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) a
ser revertida para o Fundo Estadual para Reparação dos Interesses Difusos
Lesados; b) uma vez executado o levantamento no prazo acima, conhecidas as
situações reputadas irregulares, lavrar as multas e autos de embargo de obras
novas ou demolição de obras realizadas e apresentar relatório circunstanciado
que identifique as medidas impostas, os prazos dados e os imóveis atingidos,
instruídos com a documentação comprobatória no prazo de 120 dias contados
da apresentação do plano detalhado inicial, que deverá ser acompanhada pelo I.
Representante do Ministério Público em eventual cumprimento de sentença.
Inconformado, apela o Município/réu buscando a reforma da
sentença quanto ao prazo concedido para cumprimento da decisão, além de
sustentar que não houve inércia na apuração das irregularidades ocorridas no
loteamento (fls. 367/375).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003833-43.2016.8.26.0650 -Voto no
4
O recurso foi contrarrazoado (fls. 460/464).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 501/507).
Feito distribuído para a Douta 7a. Câmara de Direito Privado,
sob Relatoria da Desembargadora Maria de Lourdes Lopez Gil (fls. 465), que,
por acórdão, em sessão permanente e virtual, não conheceu do recurso,
determinando a redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Público
(fls. 509/513).
Foi, então, o presente recurso redistribuído a esta 13a. Câmara de
Direito Público, sob minha Relatoria (fls. 516).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Na presente ação discute-se a regularização do loteamento
denominado “Vale Verde” em Valinhos, pois construídos os lotes em desacordo
com a legislação urbanística e ambiental, sem autorização da Prefeitura e com
invasão de áreas de preservação permanente. Alega-se, inclusive, que a
Municipalidade estaria negligenciando seu poder de polícia, omitindo-se nas
medidas administrativas coibidoras cabíveis para enfrentar a desordenada
ocupação do solo.
Sabe-se que a competência recursal firma-se pelos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003833-43.2016.8.26.0650 -Voto no
5
pedido inicial deduzido em juízo, consoante artigo 103 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça, “in verbis”: “A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la”.
Com efeito, consultando a Resolução no 623/2013, do Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução no
785/2017, que acrescentou ressalva ao item I.12, do art. 3o, da Resolução no
623/2013, tem-se que:
Art. 3o A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado
por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado
pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado
pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
assim
distribuídas:
I 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
(...)
I.12 ações relativas a loteamentos que digam respeito a
controle e cumprimento de atos administrativos em
aprovação ou entrega de obras de infraestrutura e a
regularização de parcelamento do solo urbano que interfira
no sistema viário público ou na infraestrutura urbana
básica; (redação dada pela Resolução no 785/2017)
(...) (g.n.).
Portanto, a competência seria mesmo desta C. Seção de Direito
Público, eis que a hipótese teria encaixe na ressalva recentemente acrescentada
ao item I.12, do artigo 3o, da Resolução no 623/2013, não fosse esta aplicável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003833-43.2016.8.26.0650 -Voto no
6
somente aos feitos distribuídos a partir de sua vigência, ou seja, 01o/08/2017.
Analisando-se os autos, verifica-se que a presente ação foi
distribuída aos 04/10/2016 - portanto anteriormente à vigência da Resolução no
785/2017 (publicada aos 1o/08/2017) -, de modo que seu exame ainda compete à
Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, item I. 21, da Resolução
623/2013, com a redação anterior à Resolução 785/2017 (1a a 10a Câmaras de
Direito Privado).
Tem-se, pois, que este recurso não pode ser conhecido por esta
C. 13a Câmara de Direito Público.
Ademais, quando por ocasião do exame da tutela de urgência, foi
interposto Agravo de Instrumento, autuado sob no 2041529.72.2017.8.26.0000 e
distribuído à Exma. Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil. Neste recurso, a C. 7a.
Câmara de Direito Privado decidiu não conhecer do recurso, suscitando-se
conflito de competência negativo ao C. Órgão Especial desta Corte que, nos
autos do Conflito de Competência no 0015714-73.2018.8.26.0000, decidiu pela
competência da referida 7a. Câmara de Direito Privado, justamente sob o
fundamento da inaplicabilidade da alteração trazida pela Resolução 785/2017,
uma vez que a ação foi distribuída anteriormente à sua publicação (fls.
473/477).
Por fim, colaciono ementa recente em hipótese análoga:
COMPETÊNCIA

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003833-43.2016.8.26.0650 -Voto no
7
LOTEAMENTO IRREGULAR Pretensão à condenação dos
réus na recomposição das condições primitivas do solo, com a
retirada do local dos vestígios do parcelamento, tais como casas,
construções de qualquer natureza, bem como ao pagamento de
indenização pelo dano ambiental Competência da 1a Seção de
Direito Privado (1a a 10a), nos termos do art. 5o, I.21, com a
redação originária da Resolução no 623/13 Não incidência da
Resolução no 785/17, pois o feito foi distribuído antes da
publicação desta última Resolução Precedentes do C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça Recurso não conhecido,
com remessa determinada à 1o Seção de Direito Privado, (1a a
10a
Câmaras). (TJSP;
Apelação
Cível
1006162-28.2015.8.26.0047;
Relator
(a): Rebouças
de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro
de Assis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data
de Registro: 24/07/2020) (g.n.)
Isto posto, com o devido respeito à 7a Câmara de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal, não conheço do recurso e suscito conflito de competência
a ser dirimido pelo Órgão Especial, nos termos regimentais.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator